Tribunal: TJMT
Processo: 1022801-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022801-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGNO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 052.788.331-06 (PACIENTE), GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA - CPF: 053.523.901-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MAGNO CESAR GOMES DA SILVA - CPF: 052.788.331-06 (PACIENTE), GLEYSON LUCAS MARQUES DA SILVA - CPF: 053.523.901-79 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS –
1. NULIDADE
DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS PACIENTES, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
2. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 8o, §1o, II, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INCONSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO – REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR, SUBSCRITOS POR PERITA OFICIAL E MÉDICA LEGISTA, A CONSUBSTANCIAR O EXAME DE CORPO DE DELITO
AD CAUTELAM
NOS PACIENTES – 3. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU AS PRISÕES CAUTELARES DOS PACIENTES EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA ANTES DA SUA PROLAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2. Inexiste nulidade do decreto de prisão por violação ao art. 8o, § 1o, II, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, quando consta nos autos os respectivos laudos de avaliação preliminar, subscritos por perita oficial e médica legista, a consubstanciar o exame de corpo de delito
ad cautelam
nos pacientes; afastando-se, por consequência, a alegação defensiva de que o aludido procedimento não foi realizado no momento da prisão em flagrante dos pacientes.

3. Não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a segregação cautelar se não houve demonstração de qualquer prejuízo efetivo aos pacientes em razão da ausência de manifestação da defesa antes da sua prolação, sobretudo porque a defesa pode formular pedido de relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória após a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo defensor público Odonias França de Oliveira em prol de
Magno Cesar Gomes da Silva
e
Gleyson Lucas Marques da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Consta destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 28 de outubro de 2020, cujas custódias foram convertidas em preventivas por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1006550-95.2020.811.0006, em trâmite no juízo acima citado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06).

Sustenta, o impetrante, a existência de ofensa ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal), decorrente da ilegalidade do ingresso dos policiais militares na residência de Magno Cesar, uma vez que não estariam em posse de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do paciente e este não se encontrava em situação de flagrante delito, o que tornaria nulo o auto flagrancial e todas as provas dele derivadas, autorizando, portanto, o relaxamento das custódias cautelares dos acusados.

Salienta, ademais, que os depoimentos prestados pelos policiais militares na Delegacia de Polícia, além de contraditórios, foram veementemente rechaçados pelos pacientes na medida em que Magno Cesar
foi categórico em dizer que os policiais chegaram em sua residência enquanto ainda estava dormindo e quebraram a porta para adentrar nela
;

enquanto que Gleyson Lucas
afirmou que apenas estava trabalhando como motorista de aplicativo e que teria prestado uma corrida ao paciente Magno, sendo que em nenhum momento os policiais teriam achado qualquer tipo de droga com ele
(ID 65093468, p. 02).

Registra, outrossim, que os pacientes tiveram suas prisões em flagrante convoladas em preventivas sem que fosse oportunizado a ambos o

contraditório e a ampla defesa em sede de audiência de custódia, o que para além de ferir as alterações legislativas implementadas pela Lei n. 13.964/2019, também viola a redação do art. 8o, § 1o, II e art. 8o-A, §1o, II, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, cujos dispositivos orientam que, enquanto perdurar a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19, anteriormente à análise acerca da imposição da prisão processual pelo magistrado, sejam colhidas as manifestações do Ministério Público e da defesa, bem como seja o flagrado submetido ao exame de corpo de delito
ad cautelam
, com a imediata juntada do respectivo laudo aos autos, o que, segundo o impetrante, não ocorreu, na hipótese, tornando ilegal a constrição cautelar imposta aos acusados, sendo de rigor o relaxamento das custódias cautelares.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes, bem como o
trancamento da investigação policial
, com a expedição de alvará de soltura em favor de ambos; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por intermédio das razões encontradiças no ID 66251962. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 77561985, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 78579982, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo m pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que não merece prosperar o pedido de declaração de nulidade da investigação policial com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porquanto os policiais militares teriam realizado busca e apreensão na casa de Magno Cesar sem mandado judicial, entrando no imóvel sem autorização dos residentes e sem que houvesse situação de fundada suspeita de flagrante.

Com efeito, os policiais militares que efetuaram o flagrante relataram para a autoridade policial que receberam denúncias de que havia uma grande movimentação de usuários de drogas na residência de Magno Cesar e, ao se dirigirem para o local, avistaram dois indivíduos saindo da casa e entrando em um veículo Gol.

Gleyson Lucas, que conduzia o carro, ao perceber a presença da viatura policial, tentou arrancar com o veículo para despistar os agentes, momento em que o passageiro saiu do veículo correndo em direção à residência, enquanto que Gleyson Lucas foi abordado pelos os agentes públicos, que em revista pessoal encontraram no bolso dele oito papelotes de substância análoga a maconha. Diante da apreensão do material ilícito e da fuga do outro suspeito para o interior da residência, os integrantes da Polícia Militar entraram na casa e encontraram Magno Cesar escondido em um quarto, com quem foi encontrado, mediante busca pessoal, seis invólucros de substância análoga a pasta-base de cocaína e quatro papelotes de substância análoga a maconha. Em seguida, os integrantes da Polícia Militar fizeram buscas no local, sendo localizado embaixo do fogão um tablete de substância análoga a maconha, 46 papelotes da mesma substância e duas balanças de precisão.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que apreensão das drogas foi realizada em clara situação de flagrância, daí por que, na espécie, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência de Magno Cesar.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso, o ingresso da Polícia na sua residência sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói ser no caso sob

apreciação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.

[...]

(AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)
Destacamos

E, no mesmo sentido, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –

3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o, do CP). Enunciado 47 do TJMT.

(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO

DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS –

INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA –

CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO

–

POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA

DE

VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS –

PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] –

PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA –

COMPROVAÇÃO –

LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR

OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não houve violação ilícita ao domicílio em que estavam os pacientes: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte deles; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência.

Além do mais, impõe-se registrar que, embora os pacientes, em interrogatório policial, tenham dado versões distintas acerca da dinâmica dos fatos, é certo que no âmbito restrito do
habeas corpus
, é inviável a análise de argumentos que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória, motivo pelo qual, a análise exauriente sobre a legalidade da busca e apreensão no domicílio dos acusados deve ser melhor avaliada e legitimada ou não pelo juízo singular após o encerramento da instrução processual, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Noutro viés, no que diz respeito a nulidade do decreto de prisão preventiva por violação ao art. 8o, §1o, II, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, consta no ID 65093472 (p. 64 e 66) os respectivos laudos de avaliação preliminar, subscritos pela perita oficial e médica legista, Daniela Perri Siqueira, a consubstanciar o exame de corpo de delito
ad cautelam
nos pacientes
,
afastando-se, por conseguinte, a alegação defensiva de que o aludido procedimento não foi realizado no momento da prisão em flagrante de ambos.

Outrossim, também não há que se falar em nulidade da decisão que decretou as aludidas prisões cautelares se não houve demonstração de qualquer prejuízo efetivo aos pacientes em razão da ausência de manifestação da defesa antes da sua prolação, sobretudo porque há a possibilidade de se deduzir pedido de relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade provisória após a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, consoante se infere do aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie
).
II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RHC 154235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Magno Cesar Gomes da Silva
e
Gleyson Lucas Marques da Silva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021